Tribunal: STF
Processo: RHC 254155
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de injúria racial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ivonete Antunes de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 968.982/PR (evento 34).



    A Recorrente foi condenada à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal (redação dada pela Lei nº 10.741/2003) (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de justa causa para a condenação da recorrente ante a ausência de dolo específico de atingir a honra da vítima. Argumenta que “não restou comprovada a existência de animus difamandi ou animus injuriandi, uma vez que as provas indicam que as palavras proferidas pela ora recorrente contra as supostas vítimas não foram ditas com a intenção de lhe difamar ou injuriar em razão de elementos referentes a raça, cor ou etnia, mas sim, entende-se que os ditos xingamentos foram proferidos no calor de uma discussão havida entre as partes, não configurando o delito de injuria racial”. Ressalta a não incidência da Súmula 182/STJ, porquanto refutados especificamente todos os fundamentos da decisão impugnada na Corte Superior. Assevera a possibilidade de reexame da prova em ação revisional criminal. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela nulidade do julgamento da revisão criminal, para análise do mérito da ação, e, sucessivamente, pela absolvição da recorrente (evento 42).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente, condenada pelo crime de injúria racial (art. 140, §3º, do CP - redação antiga). O agravante alega que sua condenação se deu sem que houvesse prova segura a respeito da ocorrência do delito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há uma questão em discussão: se a condenação da recorrente se deu se deu sem que houvesse prova segura a respeito da ocorrência do delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 



    4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Sobre o pleito de absolvição da Recorrente, a Corte Superior pontuou:



    “O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos (súmula 182). 



    Ademais, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:



    (...)



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Nos termos do acórdão impugnado, "a requerente busca por esta via indevida reapreciação de provas e de argumentos já analisados e atingidos pelo trânsito em julgado, deixando de indicar circunstâncias fáticas ou elementos novos que dessem azo à pretensão de revisão da sua condenação" (e-STJ fl. 15). 



    Ademais, a sentença foi clara na sua conclusão: "restou evidenciado que a acusada agiu com dolo de ofender a honra subjetiva das vítimas, uma vez que utilizou expressões ligadas à cor da pele ('macacos dos infernos', 'pretos'), com o intuito de ofender as vítimas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta" (e-STJ fl. 22).



    Sobre o tema, os seguintes precedentes: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. SUFICIÊNCIA DA INTENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. 



    [...] 



    3. A revisão criminal não se presta para reabrir discussão de matérias já decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário, violação a texto expresso de lei ou evidência de provas que demonstrem a inocência do condenado, conforme art. 621 do Código de Processo Penal. No caso, as questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional já foram amplamente debatidas em apelação, configurando mera reiteração de tese já apreciada. O uso da revisão criminal como segunda apelação é vedado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 83). 



    [...] 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.



    (AREsp n. 2.598.701/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.) 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    6. A revisão de provas demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. 



    7.Habeas corpus não conhecido 



    (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    [...] (e-STJ fls. 41/44) - grifo acrescido



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” 



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso quanto à condenação da recorrente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte assentou que “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação absolvição por atipicidade da conduta é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 238.093-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.05.2024); “O reconhecimento da atipicidade da conduta quando indissociável do revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos é incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC nº 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC nº 215.725, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022” (HC 240486 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.06.2024).



    Lado outro, saliento que, segundo entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, “A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir. (...). Quando calcada na inobservância da evidência dos autos, a revisão criminal pressupõe total dissociação entre a resposta jurisdicional e o acervo probatório, não se afigurando cabível na hipótese em que a condenação encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas.” (TPA 5, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21.03.2019); “A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso” (RvC 5.487 MC-Ref, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente